Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-57.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Processo civil. Erro material na fundamentação. Existente. Correção. Sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da parte embargante.
II. Questão em discussão
2. Analisar se houve erro material na fundamentação do acórdão.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
4. Existente erro material na fundamentação do voto, se faz necessária a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido sem modificação do julgado.
__________________
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.